Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704186-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIFANNY VITÓRIA SANTOS SILVEIRA MARQUES PACIENTE: ROBISON MARQUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus em que a defesa postula o trancamento do Inquérito Policial n. 0706976-71.2023.8.07.0012, indicando como autoridade coatora o Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Não há, contudo, indicação do ato coator. Em consulta aos autos de origem, verifico que a defesa impetrou habeas corpus nos autos do próprio inquérito policial, tendo o juízo requerido à defesa que autue o incidente em apartado para evitar tumulto processual (ID 184717755). Deve a patrona atender ao comando judicial, pois a impetração direta perante este tribunal acarreta supressão de instância e, por conseguinte, impede o conhecimento do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 18:10:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator